Tribunal: TJSP
Processo: 1006718-07.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Declaratória c/c indenizatória – Cartões de crédito consignado – Nulidade das contratações – Inexigibilidade dos valores – Questões superadas – Fraude reconhecida pela própria instituição financeira – Restituição do montante descontado – Compensação em relação a eventual quantia creditada na conta da parte autora – Possibilidade – Danos morais – Ocorrência – Descontos realizados indevidamente em

Ementa:
Declaratória c/c indenizatória – Cartões de crédito consignado – Nulidade das contratações – Inexigibilidade dos valores – Questões superadas – Fraude reconhecida pela própria instituição financeira – Restituição do montante descontado – Compensação em relação a eventual quantia creditada na conta da parte autora – Possibilidade – Danos morais – Ocorrência – Descontos realizados indevidamente em benefício previdenciário – Consequências danosas que superam a noção de mero aborrecimento – Indenização devida – 'Quantum' indenizatório – Arbitramento em patamar adequado – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça – Readequação do montante – Descabimento – Pretensão afastada – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.